Tribunal: TJPA
Processo: 0080915-88.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080915-88.2013.8.14.0301

APELANTE: DORA ANTONIA NORONHA TOMAZ

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0080915-88.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: DORA ANTONIA NORONHA TOMAZ

ADVOGADO: KARLA NORONHA – OAB/PA 18.843

EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP

ADVOGADO: SOPHIA NOGUEIRA FARIA – OAB/PA 19.669

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.

OMISSÃO. RECONHECIMENTO E CORREÇÃO.

ATO ILÍCITO. VEICULAÇÃO EM
FACEBOOK
, ENDEREÇO ELETRÔNICO E REDES SOCIAIS DE MATÉRIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPERIORA ORDEM DE EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0080915-88.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: DORA ANTONIA NORONHA TOMAZ

ADVOGADO: KARLA NORONHA – OAB/PA 18.843

EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP

ADVOGADO: SOPHIA NOGUEIRA FARIA – OAB/PA 19.669

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DORA ANTONIA NORONHA TOMAZ
interpôs

Declaratórios em Apelação Cível contra

Monocrática que conheceu

e deu

parcial provimento ao

Recurso interposto, reconhecendo o ato ilícito e condenando
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
ao pagamento de danos morais na ordem de R$ 2.000,00(dois mil reais).

São esses os termos da Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA SEM O DEVIDO CUIDADO NA APURAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO. APRESENTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS EM R$ 2.000,00. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.” (
PJe ID
17710719
, página 1).

As razões recursais aludem único argumento, qual seja:
vício da omissão ante a ausência de ordem quanto à exclusão da matéria jornalística conforme

Pje ID 17846089, páginas 1-2)

C
ontrarrazões

apresentadas. ( PJe ID
1
8272135
, páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0080915-88.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: DORA ANTONIA NORONHA TOMAZ

ADVOGADO: KARLA NORONHA – OAB/PA 18.843

EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP

ADVOGADO: SOPHIA NOGUEIRA FARIA – OAB/PA 19.669

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Antes de explanar o voto, esclareço que os Declaratórios serão primeiramente julgados e, após a publicação do acórdão, retornem conclusos para julgamento do Agravo Interno interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP,

não havendo falar em reabertura de prazo, mesmo que para complementação de argumentos,

uma vez que

a

precipitação na interposição antes da decisão dos Declaratórios lhe trouxe a dada preclusão.

Notem os Recorrentes que essa separação de julgamento quanto aos Embargos de Declaração e o Agravo Interno é sábia, eis que preserva a clareza do caminhar processual além de garantir a segurança jurídica dos atos decisórios a não comportar maiores digressões.

Sigamos então.

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a arguição quanto à rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame do alegado vício da omissão
.

Partindo da ementa, o ato ilícito consagrado em publicação jornalística de assunto não comprovado é gerador de danos morais, cujo valor imposto( R$ 2.000,00) é razoável e adequado ao feito.

E, como

a matéria veiculada fora publicada

em redes sociais e site do Embargado, sem sombra de dúvida, sua exclusão é necessidade imperiosa à eficácia da decisão judicial a não comportar maiores debates ante a obviedade do assunto tratado.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e dar provimento ao Recurso de Embargos de Declaração por reconhecer e corrigir a omissão apontada

e, por via de consequência, integrar no julgado combatido a obrigação de
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
em

retirar imediatamente

de seu endereço no
Facebook,
site próprio e demais redes sociais a matéria que originou a questão litigiosa. ( PJe ID 1473341, páginas 4-5).

Caso assim não o faça comprovadamente, emergirá contra si multa a ser estabelecida pelo julgador primevo no momento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer.

Após a publicação do acórdão, retornem os autos para exame do Recurso de Agravo Interno conforme motivos acima explanados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 31/07/2024